Tribunal: TJBA
Processo: 8009321-90.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009321-90.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALEXSANDRA LIMA

Advogado(s)
:
ROBERT DE OLIVEIRA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO BANCÁRIO. BLOQUEIO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (AUXÍLIO-DOENÇA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. EMISSÃO DE CARTÃO COM NÚMERO INCORRETO. CONSUMIDO
RA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO

MANTIDO EM R$
10.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em razão de falha na prestação de serviço. A autora, portadora de graves enfermidades, foi impedida de sacar seu auxílio-doença devido a erros administrativos do banco (cartão com numeração errada e erro no sistema de senha), sendo compelida a peregrinar entre o banco e o INSS por dez dias.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário ou culpa exclusiva de terceiro (INSS); (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; e (iii) avaliar a adequação do valor fixado para a reparação.

III. Razões de Decidir

3. A responsabilidade do prestador de serviços bancários é objetiva. As provas dos autos, especialmente o ofício do INSS, demonstram que o bloqueio ocorreu por pendência de "renovação de senha" afeta ao banco, e não por falta de "prova de vida". O erro material no cartão magnético é evidente.

4. A retenção de benefício previdenciário destinado ao sustento de pessoa gravemente enferma causa angústia e sofrimento que superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
A retenção indevida de benefício previdenciário por erro administrativo e falha no dever de informação da instituição financeira, retardando o acesso a verba alimentar por consumidor em estado de saúde delicado, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6.º, VI e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1014270-47 .2023.8.26.0344 Marília, Relator: Alexandre David Malfatti, Julgamento: 11/06/2024, 12.ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 11/06/2024.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8009321-90.2022.8.05.0080
, tendo como apelante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e apelada,
ALEXSANDRA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelaçã
o,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de ferereiro.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27